Tribunal: TJMT
Processo: 1001250-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001250-73.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JORGE GUSTAVO WINTER - CPF: 015.285.371-57 (ADVOGADO), VINICIUS VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 060.847.361-81 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CANARANA / MT (IMPETRADO), JORGE GUSTAVO WINTER - CPF: 015.285.371-57 (IMPETRANTE), VINICIUS VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 060.847.361-81 (PACIENTE), JORGE GUSTAVO WINTER - CPF: 015.285.371-57 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE DARY MENDES - CPF: 060.838.611-10 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIMI SUYA - CPF: 061.407.311-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS FERRARI - CPF: 219.952.300-49 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001250-73.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JORGE GUSTAVO WINTER

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – FUGA NÃO COMPROVADA – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – PACIENTE PRIMÁRIO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da
necessidade
e
adequação
da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.

Presente a
necessidade
, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade da paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

O fato de o paciente se afastar do local do crime e ser preso logo depois dos acontecimentos, não evidencia a intenção de fuga que autoriza o cárcere cautelar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001250-73.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JORGE GUSTAVO WINTER

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Vinícius Vieira Do Nascimento
, preso pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana.

Sustenta que
não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001250-73.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

De proêmio, cumpre esclarecer que a prisão preventiva, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

A bem da verdade, a prisão preventiva, quando motivada na “ordem pública”, não tem caráter cautelar processual, uma vez que não visa assegurar a eficácia e utilidade do processo, mas preservar a paz social, apresentando-se mesmo com contornos de uma
medida de segurança
.

A expressão “ordem pública”, tendo caráter aberto e sentido indeterminado, tem se prestado às mais diversas e disparatadas interpretações, como reconhece e aponta a doutrina e a jurisprudência nacional.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

De uma maneira geral, não tem aceitação as prisões assentadas na “gravidade do delito”, no “clamor popular”, no “prestígio do Poder Judiciário”, etc.

Na imposição da medida deve o juiz mostrar a
necessidade
e
adequação
dela com base em elementos dos autos, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.

Mesmo em se tratando da “periculosidade” do agente, cumpre ela ser demonstrada, indicando, com esteio em elementos fáticos do processo ou inquérito, a probabilidade de que, em liberdade, venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da inocência, visto que, conforme observa Ada Pellegrini Grinover,
“o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade”
(Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisão e suas Alternativas, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 24).

Assim, as circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso deste remédio constitucional, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelos seguintes fundamentos:

“[...] Assim, a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus comissi delicti” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum libertatis” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supra mencionados. Quanto ao “fumus comissi delicti”, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e as declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas.

A vítima José Carlos Ferrari, ao ser ouvido perante a autoridade policial, relatou que enquanto abria o portão de sua residência, foi abordado por 3 (três) indivíduos armados, que o levaram para dentro da casa, onde sofreu ameaças de morte, juntamente com sua esposa, além de agressões físicas. Os indivíduos exigiam dinheiro, mas como a vítima afirmou que só possuía cheques, acabou sendo forçado a indicar onde estava a chave da caminhonete, marca/modelo Toyota Hilux e, em seguida, eles empreenderam fuga.

O policial militar Tiago dos Santos Passilio do Nascimento, responsável pela prisão em flagrante dos acusados, relatou que receberam a informação sobre o roubo da caminhonete Hilux, cor cinza, na cidade de Canarana/MT, bem como que o veículo estaria trafegando pela BR 158, entre os municípios de Nova Xavantina/MT e Barra do Garças/MT em alta velocidade, colocando em risco a integridade das pessoas que transitavam pelo local.

Após realizar diligências, os policias procederam a um cerco no distrito de Vale dos Sonhos, onde realizaram o acompanhamento do veículo,
emitindo ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, que foram ignorados pelos acusados, empreendo fuga. Diante disso, foi efetuado um disparo no pneu do veículo, o que motivou a perda do controle e capotamento e, em seguida, foi efetuada a prisão em flagrante
.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum libertatis”,
consubstanciada na manutenção da ordem pública e para fins de assegurar a aplicação da lei penal
, evitando-se, com isso, que em liberdade ameacem testemunhas, prejudiquem a colheita das provas ou até mesmo empreendam fuga,
pois os réus já demonstraram o intento de fugir da aplicação da lei, ao ignorar totalmente as ordens de parada dos policiais militares e tentar empreender fuga em alta velocidade, colocando em risco a integridade física das pessoas que trafegavam pela via
.

Portanto, essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum libertatis), justamente para se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de que a pena máxima do crime imputado suplanta 4 (quatro) anos e que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor”.

Como se vê, no tocante à garantia da ordem pública, o juízo singular limitou-se a reproduzir os fatos apurados no inquérito, justificando a prisão do réu apenas na gravidade do crime –
“roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo”
–, sem indicação de
elementos concretos existentes nos autos
a recomendar a constrição máxima.

Muito embora o roubo circunstanciado seja mesmo considerado crime de natureza grave em nosso sistema normativo,
a decisão não aponta elementos concretos que autorizem e recomendem a prisão do paciente.

Não basta, para a segregação cautelar, a mera gravidade abstrata do delito, que é apenas um indicativo – não o único – da probabilidade de reiteração de crimes, que, como visto alhures, é o fundamento que justifica a prisão preventiva assentada na ordem pública.

Por outro lado, de acordo com o entendimento consolidado no Enunciado Orientativo n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a fuga do agente deve ser compreendida com a “
ausência deliberada de seu domicilio ou a evasão do cárcere
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Embora o paciente tenha se afastado do local do crime após cometê-lo, não identifico elementos indicando a intenção de ele se furtar à aplicação da lei penal.

Na verdade, ele foi encontrado no curso da prática do crime – já que estava transportando o veículo produto do crime para outro município –, o que motivou a perseguição policial e, consequentemente, a sua prisão.

Logo, o próprio contexto em que aconteceu o crime – roubo de um automóvel em Canarana/MT para ser entregue em Aragarças/GO – corrobora a excepcionalidade dos acontecimentos, e, a meu sentir, explica a conduta do acusado naquele momento.

Destaque-se que o paciente é pessoa jovem, com pouco mais de 19 (dezenove) anos – nascido em 1o-12-2000 –, primário, sem outros registros criminais, estudante, e, junto com a família, reside na Comarca de Canarana, predicados que devem ser sopesados em seu favor.

Forte em tais razões, não há falar em decreto da medida extrema de privação de liberdade, podendo a prisão preventiva ser substituída por outras medidas cautelares, que, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Como dito alhures, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Repito: a prisão preventiva, que já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, representa hoje não mais a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, mas a última delas, tanto que a doutrina coloca que ela
“deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de
extrema ratio da ultima ratio
(que é o direito penal) não pode ser ignorado”
(Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT, 3. ed., p. 29-30).

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para garantir a ordem pública e assegurar a futura aplicação da lei penal.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Vinícius Vieira Do Nascimento
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas:

a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d) Não se ausentar do território da Comarca sem autorização expressa do juízo;

e) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;

f) Não se envolver em outro fato ilícito; e

g) Não se aproximar ou manter contato com as vítimas, ou com testemunhas e informantes do processo.

Expeça-se
alvará de soltura
em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020